Tribunal: STF
Processo: RHC 57324
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
TESTEMUNHA DEVIDAMENTE INTIMADA A AUDIENCIA, QUE NÃO COMPARECE E NEM
JUSTIFICA A AUSÊNCIA. - INEXISTÊNCIA DE ILEGAL CONSTRANGIMENTO NO
SOLICITAR SUA PRESENCA COMPULSORIA E DETERMINAR INVESTIGAÇÃO
POLICIAL TENDENTE A PRECISAR POSSIVEL COMPORTAMENTO DE
DESOBEDIENCIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.